Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. INDICATIVOS DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL SUFICIENTES. INTENÇÃO DE MATAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCA DIVERSA DO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AFASTASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO.
1. Restando suficientemente comprovados os indicativos de materialidade e de autoria do delito de homicídio qualificado, consoante inteligência do artigo 413 do Código de Processo Penal, escorreita a decisão de pronúncia que submete o acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri.
2. Eventuais dúvidas a respeito da caracterização (ou não) das qualificadoras elencadas na denúncia, e aparentemente evidenciadas pelas provas produzidas, devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, a quem compete acatá-las ou afastá-las no caso concreto.
3. Recurso conhecido e não provido.